Tribunal: TJPA
Processo: 0822639-88.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822639-88.2024.8.14.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RUAN SEBASTIAN TERRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. ENCARGOS ABUSIVOS. TARIFAS DECLARADAS INVÁLIDAS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade de determinadas cobranças em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A parte autora pleiteia o expurgo de todas as tarifas impugnadas (inclusive a de registro de contrato), o recálculo das parcelas com aplicação da taxa de juros contratada, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a procedência integral da demanda, argumentando que a revelia da parte ré deveria implicar confissão e julgamento integral favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a tarifa de registro de contrato é abusiva por ausência de comprovação da prestação do serviço; (ii) definir se os juros remuneratórios contratados e a capitalização mensal de juros são válidos; (iii) verificar se há direito ao recálculo do contrato com base no expurgo de encargos considerados abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 368,33, é considerada abusiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo presumida verdadeira a alegação da parte autora, ante a revelia da instituição financeira.

A devolução da tarifa de registro deve observar os mesmos critérios fixados na sentença para as demais rubricas abusivas (seguro e tarifa de avaliação), com restituição em dobro, correção monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e juros moratórios desde a citação.

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (2,68% a.m. e 37,31% a.a.) não configura abusividade, pois se mantém dentro do limite de uma vez e meia a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (1,78% a.m. e 23,90% a.a.), conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS.

A capitalização mensal de juros é válida, por ter sido expressamente pactuada em contrato celebrado após a edição da MP nº 2.170-36/2001, conforme entendimento firmado no REsp 973.827/RS e na Súmula 541 do STJ.

O contrato deve ser recalculado em fase de liquidação para expurgo dos encargos declarados abusivos (tarifa de avaliação, seguro e tarifa de registro), mantendo-se a incidência da taxa de juros pactuada sobre o valor líquido do financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
porque reconhecida a abusividade da tarifa de registro de contrato, com consequente determinação de devolução em dobro e recálculo do contrato para expurgar os encargos ilegítimos (registro, seguro e tarifa de avaliação), mas mantida a validade dos juros remuneratórios pactuados e da capitalização mensal de juros, afastando-se o pedido de revisão integral das parcelas com base na taxa média de mercado e a pretensão de procedência total fundada na revelia.

Tese de julgamento
:

A tarifa de registro de contrato é abusiva quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço, impondo-se sua restituição em dobro.

Os juros remuneratórios pactuados em valor superior à taxa média de mercado não configuram abusividade, se não ultrapassarem de forma significativa o referido parâmetro.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a vigência da MP nº 2.170-36/2001.

O reconhecimento de encargos abusivos impõe o recálculo do contrato, com exclusão das parcelas correspondentes e readequação do valor das prestações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 240, 509, §2º, e 926, §1º; Resolução CMN nº 5.171/2024; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06.12.2018; Súmulas 43 e 541 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822639-88.2024.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: RUAN SEBASTIAN TERRA DIAS

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ruan Sebastian Terra Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA nos autos da ação revisional de contrato bancário, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de veículo.

BREVE RETROSPECTO

Em síntese, a parte autora alega que, em 19/09/2024, celebrou contrato de alienação fiduciária com a instituição ré, no valor total de R$ 46.217,60, parcelado em 60 prestações, com parcela inicial no montante de R$ 1.556,28. Afirma que, embora reconheça a existência do débito, pretende revisá-lo em razão da inclusão indevida de tarifas que elevaram o valor das prestações, especificamente as rubricas “seguro”, “registro de contrato” e “tarifa de avaliação”, totalizando R$ 2.988,33.

Sustenta que, após tentativa administrativa de composição, obteve restituição parcial no importe de R$ 1.864,14, remanescendo o valor de R$ 1.124,19 a ser discutido judicialmente. Apresenta laudo técnico que calcula a diferença de R$ 99,77 por parcela, considerando abusiva a taxa de juros efetivamente aplicada de 2,98% a.m., em detrimento da contratada de 2,68% a.m., o que geraria um total de R$ 5.986,42 em encargos indevidos. Invocando os princípios da boa-fé, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, pleiteia a revisão contratual com expurgo das tarifas impugnadas, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, recálculo das parcelas com aplicação da taxa pactuada, autorização para pagamento da parcela no valor revisto de R$ 1.456,51.

Deferida a gratuidade de justiça à parte autora, o juízo corrigiu, de ofício, o valor atribuído à causa, inverteu o ônus da prova, dispensou a audiência de conciliação e determinou a citação do réu para contestação (ID 137335358).

Por fim, foi certificada a ausência de apresentação de contestação pela parte ré, conforme certidão de 08/07/2025 (ID 147927911).

Transcrevo a
SENTENÇA
(ID. 29669137):

Ante o exposto,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR

o BANCO PAN S.A.
a restituir,
em dobro
, os valores indevidamente cobrados a título de “
Tarifa de avaliação
” (R$ 650,00) e de “
Seguro(s)
” (R$ 1.970,00), referente ao contrato objeto da lide, devidamente corrigidos pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA (entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024), com fulcro no art. 389, §ú, do CC,
cujo termo inicial fixa-se a partir do desembolso – efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ)
, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC, subtraída a correção monetária, conforme art. 406, §1º, do CC,
cujo termo inicial fixa-se a partir da data de citação – por se tratar de relação contratual (art. 405, do CC, c/c art. 240, do CPC)
, devendo a metodologia de cálculo observar o disposto na Resolução CMN n.º 5.171/2024 (art. 406, §2º e §3º, do CC), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC), autorizada a compensação com eventual débito em aberto;

b)
CONDENAR o BANCO PAN S.A.
a restituir,
em dobro
, os valores referentes aos juros remuneratórios e IOF cobrados em excesso da parte autora, incidentes sobre as taxas/tarifas declaradas nulas/abusivas, devidamente corrigidos pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA (entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024), com fulcro no art. 389, §ú, do CC,
cujo termo inicial fixa-se a partir do desembolso – efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ)
, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC, subtraída a correção monetária, conforme art. 406, §1º, do CC,
cujo termo inicial fixa-se a partir da data de citação – por se tratar de relação contratual (art. 405, do CC, c/c art. 240, do CPC)
, devendo a metodologia de cálculo observar o disposto na Resolução CMN n.º 5.171/2024 (art. 406, §2º e §3º, do CC), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC), autorizada a compensação com eventual débito em aberto;

c) Tendo em vista a Tese 2 firmada no Tema 1.076 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e, sendo muito baixo o proveito econômico obtido pelo vencedor, pela sucumbência em maior extensão,
CONDENO o BANCO PAN S.A.
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA,
data registrada no sistema
.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito

Núcleo de Justiça 4.0 do Empréstimo Consignado, Contrato Bancário, Saúde Pública, Violência Doméstica e Demandas sobre Energia Elétrica (Portaria n.º 1481/2025-GP, de 14 de março de 2025)

Inconformado o autor
RUAN SEBASTIAN TERRA DIAS
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO ID. 2966913
insurge-se contra a decisão argumentando que revelia deveria ensejar procedência total da demanda.

Sustenta onerosidade excessiva da tarifa de registro de contrato e requer recálculo integral das parcelas com expurgo de todos os encargos considerados abusivos.

Contrarrazões apresentadas (ID.29669145) pelo
Banco Pan S/A
refutando os argumentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal diz respeito à abusividade das cláusulas contratuais.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou orientação consolidada sobre juros remuneratórios em contratos bancários. Colhe-se da ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."
(STJ - REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).

Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros.

Da análise do contrato questionado (ID 133677403), consta a taxa mensal de juros em
2,68% a.m.
e
37,31% ao ano
, enquanto a média de taxas fornecidas ao Banco Central para setembro/2024 é de
1,78% a.m.
e
23,90% a.a.

Embora a taxa contratada esteja acima da média, ela não excede o limite considerado abusivo pela jurisprudência consolidada do STJ, que adota como parâmetro a abusividade quando a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou ao triplo da média de mercado.

A título de ilustração, o cálculo dos limites da taxa média de mercado:

Limites de Abusividade

Taxa Mensal (%)

Taxa Anual (%)

TAXA CONTRATADA

2,68

37,31

TAXA MÉDIA BACEN

1,78

23,90

UMA VEZ E MEIA

2,67

35,85

O DOBRO

3,56

47,80

O TRIPLO

5,34

71,70

Portanto, a taxa contratada de 2,68% ao mês e 37,31% ao ano, ainda que superior à média do mercado, situa-se

Portanto, a taxa contratada de 2,68% ao mês e 37,31% ao ano, ainda que superior à média do mercado, situa-se no limite de uma vez e meia da média do mercado, não configurando abusividade que justifique revisão judicial.

Mantenho a validade dos juros remuneratórios pactuados.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento sobre capitalização de juros. Transcrevo a ementa:

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' - 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'."
(STJ - REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Dessas teses originou-se a Súmula 541 do STJ:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000 (celebrado em 19/09/2024), bem como havendo pactuação da capitalização mensal de juros, mantenho a validade da capitalização de juros.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou entendimento no sentido de que é válida, em tese, a cláusula contratual que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato. Todavia, ressalvou a possibilidade de se reconhecer a abusividade da cobrança nos seguintes casos:

“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: (i) a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e (ii) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

(REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/12/2018)

No caso concreto, o CONTRATO (id.29669132) prevê a cobrança de R$ 368,33 a título de tarifa de registro de contrato. Contudo, o réu/apelado foi revel, deixando de apresentar contestação, apesar de devidamente citado,
NÃO
se desincumbindo o seu ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado.

Portanto, NÃO havendo qualquer comprovação nos autos da efetiva prestação do serviço de registro, e sendo presumida como verdadeira a alegação da parte autora de que tal serviço não foi realizado, configura-se a cobrança indevida, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, declaro abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato, devendo o valor de R$ 368,33 ser restituído em dobro, com correção monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e juros moratórios desde a citação (arts. 405 do CC e 240 do CPC), nos mesmos moldes fixados na sentença quanto aos demais valores.

Em consequência do reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato, determino o recalculo do contrato em fase de liquidação de sentença, a fim de expurgar do montante financiado o valor de R$ 368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), somado às demais tarifas já declaradas nulas (seguro e tarifa de avaliação).

O valor das parcelas deverá ser revisto de acordo com a taxa de juros remuneratórios contratada mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença, autorizada a compensação com eventual débito em aberto.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
DECLARAR
abusiva a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 368,33 por ausência de comprovação do efetivo serviço prestado, com devolução em dobro.

b)
MANTER
a declaração de abusividade da tarifa de avaliação do bem (R$ 650,00) e do seguro (R$ 1.970,00);

c)
MANTER
a validade dos juros remuneratórios pactuados (2,68% a.m./37,31% a.a.) e da capitalização de juros;

d)
DETERMINAR
o recálculo das parcelas do contrato para expurgo dos encargos declarados abusivos, mantendo-se a incidência da taxa de juros pactuada sobre o valor líquido do financiamento.

Mantenho as custas e honorários a cargo do banco/apelado, sem proceder à majoração dos honorários recursais, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que esta medida apenas se aplica nos casos de parcial procedência.

À Secretaria, para as providências cabíveis.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 01/10/2025